Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007110-84.2022.8.11.0000 – Sorriso
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move contra Caroline Locatelli Lourenço e Sidnei Lourenço, indeferiu o pedido de aditamento da inicial, que visa a inclusão de título executivo em que figura como devedora somente a primeira demandada, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Inconformada, a agravante alega, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada, pois o grupo de consórcios está sofrendo prejuízos há quase sete anos em decorrência da inadimplência dos agravados. Defende que a situação poderá se agravar diante da possibilidade dos executados se furtarem do cumprimento da obrigação, que atualmente perfaz a quantia de R$ 827.254,52 (oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
Segue sustentando que o indeferimento do pedido ocasionará maior prejuízo, pois a agravante terá que ajuizar uma nova ação somente para cobrar o valor devido pela executada Caroline Locatelli Lourenço, relativo ao contrato n. 86545 e respectivo contrato de alienação fiduciária, no valor atualizado de R$ 44.955,73 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos). Alega que diante da ausência de citação dos executados, não há óbice para a emenda da inicial, nos termos do art. 329, do CPC. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
Pois bem. Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que a agravante não comprovou o regular pagamento do preparo recursal, conforme certidão de id. 125002651.
Ressalto que nos termos da Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade da regular comprovação do preparo recursal.
De tal arte, determino que a agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P.I.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator